Tribunal: TJPA
Processo: 0015616-11.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015616-11.2015.8.14.0006

APELANTE: MIGUEL FERREIRA DE LIMA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CPB C/C O ART. 7º, INCISO I, DA LEI Nº 11.340/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE ENTRE A SENTENÇA E A PRESENTE DATA. PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. ART. 109, INCISO VI, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PELA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Regulando-se a
prescrição
pela pena em concreto, o prazo prescricional para o apelante, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, é de 03 (três) anos, nos seguintes termos:
em três anos, se o máximo da pena é inferior a um ano
(Redação dada pela Lei nº 12.234/2010). Assim sendo, tendo sido a sentença prolatada em 05.06.2019, a
prescrição
da pretensão punitiva
superveniente
ocorreu em 05.06.2022, sendo somente conclusos os autos a esta Relatora, em 08.02.2023. Preenchidos os pressupostos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal, visualiza-se a ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva
superveniente
ou intercorrente, motivo pelo qual deve ser extinta, a punibilidade do apelante.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO, declarando extinta a punibilidade do réu pela
prescrição superveniente
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sexto dia e finalizada aos treze do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 06 de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MIGUEL FERREIRA DE LIMA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou o Apelado
,
à pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, por incorrer na prática delitiva prevista no artigo 129, § 9º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei n. 11.340/06.

Narra a
denúncia
,
in litteris
, que:

“(...)
Durante a madrugada do dia 11 de janeiro de 2015, em residência localizada no Conjunto Quarenta Horas, neste Município de Ananindeua, em visível estado de embriaguez, após discussão, o denunciado MIGUEL FERREIRA DE LIMA ofendeu a honra subjetiva da vítima Althais Cardoso Rodrigues, sua companheira, e após, agrediu-a fisicamente, a desferir socos em seu rosto e a bater sua cabeça contra a parede da casa.

A agressão ensejou lesões corporais de natureza leve na ofendida, conforme atesta Laudo Pericial juntado à fl. 07 do Inquérito Policial.

Após o ocorrido, a vítima aproveitou momento de distração do demandado e correu em direção à casa de sua irmã, localizada ao lado de sua residência, tendo sido acolhida por aqueles que lá estavam.

Ao perceber a saída da ofendida, o denunciado, munido com uma faca, também se dirigiu àquele domicílio, tendo sido impedido, por Alex Cardoso Rodrigues, irmão de Althais, de adentrar no imóvel.

Por não ter logrado obter auxílio perante a Polícia Militar, a vítima compareceu, na manhã do dia seguinte, à Delegacia de Polícia Civil, e noticiou o fato.

Deflagrado procedimento investigatório, o demandado alegou ter tocado, sem querer, o rosto da vítima na parede do imóvel (...)”.

Em suas
razões recursais
, o apelante requer,
o reconhecimento da ocorrência da prescrição, posto que a pena transitada em julgado para a acusação foi inferior a um ano, e transcorreu mais de dois anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, bem como o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime. Subsidiariamente requer que seja aplicada atenuante da confissão no cálculo da pena, com base no art. 65, do CP, ainda que fique abaixo do mínimo legal.

Em
contrarrazões
, a defensoria pública pugna pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, requerendo assim, que seja mantida a justa e consciente sentença recorrida em sua integralidade, por ser de DIREITO.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento do recurso e no mérito pelo seu improvimento.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Após percuciente análise dos autos, e, antes de adentrar no cerne do apelo, verifiquei a ocorrência, no presente caso, da
prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente, sendo necessário o provimento do recurso, porém não na forma pretendida pelo Apelante.

Isto porque, vê-se que
a sentença foi prolatada em 05.06.2019
, tendo o juízo
a quo
aplicado ao réu (MIGUEL FERREIRA LIMA) à pena de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

O apelante recorreu do
decisum
em
07.06.2020
(
ID 12445257)
, tendo apresentado suas
razões recursais
somente no dia
16.06.2021
. Da prolação da sentença (
11.06.2019
) até a chegada dos autos em meu gabinete,
conclusos para voto
, em
08.02.2023
,
transcorreu um período superior a 03 (três) anos
.

Inicialmente, é oportuno ressaltar que se trata de
prescrição da pretensão punitiva
, e não executória, posto que é sabido que a jurisprudência e a doutrina atuais são firmes no sentido de que, para que ocorra a última espécie de
prescrição
, é necessário que a decisão condenatória transite em julgado para acusação e para a defesa, o que não ocorre no caso em apreço.

Apurado que se trata de
prescrição
da pretensão punitiva, observa-se que a mesma se operou na modalidade
intercorrente ou superveniente
, pois ocorrida após a sentença condenatória recorrível e, portanto, regulada sobre a pena aplicada
in concreto
e não pela pena cominada em abstrato para o delito.

Deste modo, regulando-se a
prescrição
pela pena em concreto,
o prazo prescricional para o apelante, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, é de 03 (três) anos
, nos seguintes termos:
em três anos, se o máximo da pena é inferior a um ano
(Redação dada pela Lei nº 12.234/2010).

Assim sendo, tendo sido a sentença prolatada em
05.06.2019
,
a prescrição da pretensão punitiva superveniente ocorreu em 05.06.2022
, tendo somente chegado
os autos conclusos para voto a esta Relatora posteriormente
, o que apenas ocorreu em
08.02.2023
, conforme informação extraída do
Sistema PJE
, bem como folha da calculadora de
prescrição
de pretensão punitiva do CNJ.

Por todo o exposto, sendo a
prescrição

matéria de ordem pública
, que pode ser
reconhecida a qualquer tempo
, independente de requerimento das partes,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO para declara, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante MIGUEL FERREIRA DE LIMA em face do crime de lesão corporal – violência doméstica
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso VI, ambos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 06 de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/03/2023